Tribunal: STF
Processo: Rcl 57435
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do Processo 1000922-11.2016.5.02.0704, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.



    Argumenta que,



    “Resta evidente que o TST manteve condenação ignorando que o entendimento vigente neste C. STF é de que o ônus da prova é da reclamante, pois somente haverá responsabilização subsidiária da Administração Pública, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993.” (pág. 4 da petição inicial).



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do Artigo 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para suspender a decisão monocrática proferida pelo relator da Egrégia 1ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TST-AIRR- 1000922-11.2016.5.02.0704; 



    [...] a procedência da presente Reclamação para que seja cassada a decisão monocrática reclamada proferido pela Egrégia 3ª Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (PROCESSO Nº TST-AIRR-1000922-11.2016.5.02.0704).” (pág. 11 da inicial).



     



    É o relatório necessário. Decido o pedido liminar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, conforme relatado, o reclamante assevera que o ato impugnado violou as teses fixadas pelo STF nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, pois responsabilizou subsidiariamente a Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, de forma automática. 



    Este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.



    O acórdão reclamado, por sua vez, tratou do tema da responsabilidade subsidiária do ente público da seguinte maneira: 



    “[...]



    Considerado o atual entendimento da SBDI do TST sobre a matéria, este Relator retoma seu posicionamento originário, no âmbito desta 3ª Turma, de que o ônus de prova quanto à efetiva fiscalização do contrato pertence à Administração Pública. Dessa forma, não se desincumbindo desse encargo, deve o ente público ser responsabilizado subsidiariamente pela satisfação das parcelas trabalhistas não adimplidas pelo empregador. É preciso - reitere-se - deixar claro que, se a entidade estatal fizer prova razoável e consistente, nos autos, de que exerceu, adequadamente, o seu dever fiscalizatório, não pode ocorrer a sua responsabilização, pois isso configuraria desrespeito à jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    […]



    No caso concreto, a Corte de origem foi clara ao consignar que: ‘Sob esse contexto, verifica-se que a reclamada não comprovou ter exercido sua faculdade disposta no art. 58 da Lei 8.666/93, não demonstrando tenha efetivamente fiscalizado o contrato de trabalho dos reclamantes com a primeira reclamada’. – premissa fática inconteste à luz da Súmula 126/TST.” (págs. 109-110 do documento eletrônico 4, grifos no original).



    Assim, em um exame perfunctório, próprio dessa fase processual, entendo que a Justiça trabalhista, aparentemente, deixou de justificar cabalmente a responsabilização da Administração Pública. 



    Outrossim, observo risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado. 



    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. 



    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TST e ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2.



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 



    Citem-se os beneficiários (pág. 11 do documento eletrônico 1) para, querendo, contestarem a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator